Tribunal: CARF
Processo: 15578.000267/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000267/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.813 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CIA. ÍTALO BRASILEIRA DE PELOT ITABRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora manifeste-se conclusivamente sobre a
adequação dos bens e serviços apontados pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no
RESp n° 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no 63/2018 e Parecer COSIT no 5, gerando relatório
conclusivo, podendo, intimar a contribuinte para apresentar documentos e esclarecimentos se
necessário. Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias para
a contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF. Declarou-se impedida de
participar do julgamento a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro
Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Semiramis de Oliveira Duro, Mateus Soares de Oliveira (suplente
convocado(a)), Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentada pela contribuinte que assim constou
no relatório DRJ:
Trata o presente processo de Auto de Infração de fls. 03 a 08 contra a contribuinte em
epígrafe, relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS - Incidência não-cumulativa, referente ao período de
apuração 01/2003, no valor de R$98.189,39 incluído principal, multa de ofício e juros
de mora calculados até 31/0712007.
Na Descrição dos Fatos (fl. 05), a autoridade lançadora registra que o valor lançado foi
apurado nos termos do Parecer DRFNIT/Seort n° 74612007, com cópia às fls.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000267/2007-14
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

10/33 e planilhas às fls. 34/38. Aludido Parecer foi proferido no processo n°
11543.00122812003-57, relativo a pedidos de compensação de créditos do PIS não-
cumulativo.
No citado Parecer consta consignado que:
a) A produção da Cia Ítalo Brasileira de Pelotização - ITABRASCO é comercializada
tanto no mercado interno, com vendas para a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD,
como no merca o ex erno. p Ir e ..
ao regime de incidência não cumulativo da contribuição para o PIS;
b) O exame da escrita contábil e fiscal, dos demonstrativos de apuração do PIS
nãocumulativo e dos demais elementos apresentados pela empresa revelou
inconsistências
res-dos-eréditos-eomp.ensado.s.-e-.r.e.Y.elodiuvergências
entre
a
interpretação dada pela pessoa jurídica e a concebida pela fiscalização quanto à
inclusão/exclusão de determinados insumos e/ou receitas na apuração da contribuição.
Em face disso, procedeu-se aos acréscimos e às glosas nas bases de cálculo da
contribuição;
c) No DACON e na DIPJ, a empresa informa que toda a sua produção foi
comercializada para o exterior. Como revelam os Livros Registro de Apuração do
ICMS e as Notas Fiscais de venda, a ITABRASCO efetivou vendas para a sua coligada
CVRD, CNPJ 33.592.510/0220-42, registrando as operações sob o Código Fiscal de
Operação 5.101, utilizado para vendas no mercado interno. Da mesma forma, na
escrituração contábil os lançamentos reportam a vendas no mercado interno;
d) O código utilizado nas Notas Fiscais revela a ausência da finalidade exigida pela Lei
10.637/02 para a fruição do benefício da isenção fiscal, bem como dá suporte para que o
destinatário de seus produtos aproveite os créditos de PIS não-cumulativo vinculados às
aquisições, o que em uma operação com fim específico de exportação não é admitido;
e) Em diligência realizada junto à CVRD, CNPJ 33.592.510/0220-42 verificou-se que
em muitos casos, o estabelecimento escriturou as compras como aquisições no mercado
interno, com CFOP 1.102. As vendas 'realizadas pela CVRD são registradas sob os
códigos 5.11 e 7.11 (até dez/02) e 5.101 e 7.101 (a partir de jant03), todas identificadas
como vendas de produção própria, não havendo registros no código 7.501 que identifica
as exportações de mercadorias recebidas com fim específico de exportação;
f)
g) A documentação apresentada pela CVRD em atendimento ao Termo de Solicitação
de Documentos confirma os fatos apontados bem como o aproveitamento, pela CVRD,
de créditos do PIS utilizados para as compensações sob exame;
h) De acordo com a definição legal dada à expressão "fim específico de exportação",
para o gozo do benefício fiscal, as mercadorias vendidas devem ser remetidas
diretamente do estabelecimento industrial, para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. É o que
dispõem a IN/SRF 247/02, art. 46, ~ 1°, a Lei 9.532/97, art. 39, ~ 2° e o Decreto-lei
1.248/72, art. 1°, parágrafo único;
i) Intimadas, tanto a ITABRASCO como a CVRD informaram que as pelotas são
entregues/recebidas no pátio do remetente. Cumpre observar que o estabelecimento
industrial da ITABRASCO não está compreendido em área ou recinto alfandegado,
conforme esclarecimento da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de
Vitória-ES (fls. 1083/1086);
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

j) Verifica-se, assim, que as vendas efetuadas pela interessada à CVRD não se
subsumem à definição de fim específico de exportação. Por todo o exposto, foram
incluídas no cálculo da contribuição para o PIS as receitas de vendas no mercado
interno de pelotas de minério de ferro, conforme planilhas às fls. 1093, 1095 e 1097;
k) Cotejando as bases de cálculo do PIS na DIPJ, DACON e planilhas de fls. 373/401
com os balancetes mensais e Livro Razão, constatou-se omissão de receitas financeiras
decorrentes de variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações em função
da taxa de câmbio;
1) Assim, foram incluídas na base de cálculo do PIS as variações cambiais ativas bem
como as demais receitas financeiras até 01/08/2004 (fl. 1093 e 1095), observando-se o
regime de competência em consonância à opção manifestada pelo contribuinte.
Esclareça-:se que as variações cambiais negativas ocorridas em um determinado mês
não podem ser utilizadas para compensar variações cambiais ativas desse mês ou de
meses subseqüentes, tampouco para compensar outras receitas financeiras, como se
infere dos valores declarados pelo contribuinte;
m) Constata-se do Livro Registro de Apuração do ICMS que nos meses de março a
junho de 2003, a contribuinte auferiu receitas na alienação de créditos desse imposto à
CVRD, sem contudo oferecê-las à tributação do PIS. Conforme planilha de fl. 1093,
procedeu-se à inclusão de tais receitas na determinação da base de cálculo do PIS;
n) Intimada a relacionar os bens e serviços utilizados como insumos e as despesas que
compuseram a base de cálculo dos créditos a descontar, a empresa apresentou os
demonstrativos de fls. 373/409 destacando as entradas no Livro Registro de Entradas, os
serviços contratados e as despesas financeiras e com depreciação. Os valores
informados guardam consonância com os contabilizados mas não com os declarados
nosDACON;
o em essa que, de acordo com a Lei 10.637/02 e a IN SRF 247/02, não geram direito ao
crédito da contribuição para o PIS. O termo insumo deve ser interpretado como os bens
e serviços direta e efetivamente aplicados ou consumidos na produção dos bens
destinados à venda. A mesma exegese foi desenvolvida pela COSIT na Solução de
Divergência n° 8/2006;
p) Dos bens relacionados pelo contribuinte como insumos, foram excluídos aqueles
bens que não sofrem alterações de suas propriedades em função de ação diretamente
exercida sobre os produtos fabricados, conforme valores relacionados no quadro
constante do Parecer (fl. 118);
q) O contribuinte também pretende descontar créditos calculados sobre serviços que não
são direta e efetivamente aplicados ou consumidos na fabricação de seu produto,
conforme estampado nas planilhas de fls. 1089/1091 e documentos de fls. 445/453 e
684/760. Destarte, foram afastados da apuração do crédito a descontar, os serviços que
não se referem a insumos, conforme planilhas de fls. 1092, 1094 e 1096;
r) A contribuinte também descontou créditos sobre serviços prestados pel CVRD,
identificados como Fator C, previstos no contrato apresentado às fls. 528/568. Observa-
se aplicados ou consumidos diretamente na produção de pelotas de minério de ferro e,
por conseguinte, não se subsumem ao conceito de insumo para aproveitamento de
crédito do PIS. Dessa forma, procedeu-se à glosa dos valores compensados à CVRD
referentes a serviços de apoio administrativo e serviços gerais. Não foram glosadas as
parcelas rrespondentes à energia elétrica, conservação e limpeza industrial, transporte de
materiais e segurança industrial;
s) Em razão de a contribuinte não ter apresentado a decomposição dos valores faturados
a título de "Fator C", para o período de 1212003 a 1212005, aplicou-se o percentual
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

encontrado para o período de 12/2002 a 1112003 (45,83%) para a determinação da
parcela dos serviços não geradora de créditos a descontar de PIS não-cumulativo;
t) Também foram afastados os créditos calculados pelo contribuinte sobre os dispêndios
referentes à participação nos resultados (PR) dos empregados e dos inativos da Diretoria
de Pelotização e Metálicos, conforme Notas Fiscais emitidas pela CVRD (fls.
638,646,647,665 e 670);
u) Nos demonstrativos de cálculo dos créditos do período de dezembro de 2002 a junho
de 2004 (fls. 373/379) a contribuinte não considerou os ajustes relativos a devoluções
de compras. Procedeu-se então aos referidos ajustes estornando os créditos que
incidiram sobre compras devolvidas (fls. 1092 e 1094);
v) Conforme documentos às fls. 303, os créditos presumidos sobre os estoques
correspondem à parcela mensal no valor de R$7.780,03, valor este inferior ao
consignado no DACON;
w) Foram elaborados os "Demonstrativos de Cálculo dos Créditos a Descontar" e os
"Demonstrativos de Cálculo da Contribuição" (fls. 1092/1097) discriminando todos os
componentes da base de cálculo da contribuição e todos os ajustes procedidos nas bases
de cálculo dos créditos;
x) O valor do crédito a descontar vinculado às receitas de exportação foi determinado
com base na proporção da receita bruta auferida com a venda do referido produto,
método de rateio indicado pelo contribuinte nas DIPJ dos exercícios 2004 e 2005 e nos
DACON do ano-calendário 2005;
y) Foram confrontados, primeiramente os débitos com os créditos vinculados às vendas
no mercado interno e, em restando saldo devedor, deste com os créditos vinculados às
exportações. Obteve-se, assim, o valor dos saldos de créditos relativos às operações no
mercado interno, a serem transferidos para os períodos seguintes, e dos saldos dos
créditos vinculados às exportações, estes passíveis de compensação;
z) Como mostra o quadro à fl. 1099, o total do crédito passível de ser utilizado alcançou
a cifra de R$12.155.512,37, inferior ao montante dos débitos compensados pelo
contribuinte.
o enquadramento legal citado no Auto de Infração foi: artigos 1°, 2°, 3° e 4° da Lei
10.63712002. A base legal da multa de ofício e dos juros de mora exigidos consta em
fls.
Após tomar ciência da autuação em 31/0812007 (fl. 04), a empresa autuada,
inconformada, apresentou a impugnação de fls. 48 a 78 e anexos de fls. 79 a 158 em
28/0912007 alegando, em síntese que:
a) A requerente não realiza operação de venda de pelota destinada ao mercado externo;
erro que nao sej b) A Carta Magna prescreve expressamente imunidade tributária
atinente às receitas decorrentes de exportação (art. 149, ~ 2°, inciso I da CF). O art. 5°
da Lei 10.63712002 repete expressamente a determinação Constitucional;
c) O disposto no art. 5° da Lei 10.63712002 refere-se diretamente à regra da imunidade
constitucional das receitas de operações de exportação e, por isso, deve ser interpretado
extensivamente;
d) Assim, para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja destinada a
recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada diretamente ao embarque para
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura na cadeia de exportação e que
suas receitas decorrem de operações de exportação;
e) As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas exclusivamente ao
mercado externo, conforme os memorandos de exportação colacionados aos autos;
f) As variações monetárias ativas decorrentes do fechamento dos contratos de câmbio se
subsumem ao conceito de "receita decorrente de operação de exportação";
g) O crédito que goza a requerente com a variação cambial no fechamento do câmbio é
direito creditório decorrente das operações de exportação imunes de tributação pelo PIS;
h) Com base no artigo 279 do Regulamento do Imposto de Renda, o crédito de ICMS
nao pode ser qualificado como receita, pois representa simplesmente um valor
retificador do custo anteriormente suportado na aquisição de insumos;
i) Somente pode ser enquadrado no conceito de receita o ingresso de divisas proveniente
de contraprestação decorrente do fornecimento de bens ou serviços;
j) Tanto o STJ como o STF têm entendimento pacificado no sentido de que a base de
cálculo da contribuição para o PIS/P ASEP deve ser pautada pelos limites das Leis
Complementares 07170 e 70/91, ou seja, o resultado decorrente do fornecimento de
bens e serviços;
k) O STJ entendeu que o crédito presumido de IPI não pode figurar na base de cálculo
do PIS/PASEP;
m) Ainda que se entenda que o crédito presumido é receita, seria incabível a sua
inclusão na base de cálculo do PIS, uma vez que as receitas de exportação são isentas
dessa contribuição;
n) O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo produtivo (direta
ou indiretamente) não é relevante para a ocorrência ou não do crédito. Tal interpretação
se dá com base no art. 145, ~ 12 da CF e no art. 3°, inciso 11, da Lei 10.63712002;
o) O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntos ou isoladamente. Dessa forma,
não pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela autoridade fiscal;
p) A autoridade fiscal não aceitou os créditos computados pela requerente decorrentes
da utilização de serviços relativos à operação das usinas da requerente. Tal
entendimento não pode prosperar, pois o inciso 11do art. 3° da Lei 10.63712002 deve
ser interpretado à luz do regime não-cumulativo imposto pelo art. 195, ~ 12 da CF;
q) Tendo o legislador federal eleito que determinado setor da atividade econômica ficará
submetido ao sistema da não-cumulatividade, ele não poderá ultrapassar certos limites
jurídicos impostos pela matriz constitucional das contribuições;
r) Para que seja atingida a não-cumulatividade imposta pela sistemática constitucional, o
art. 3° da Lei 10.637/2002 deve ser interpretado de modo apto a desfazer os malefícios
causados pela cumulatividade, ou seja, a incidência do tributo em cascata sobre todas as
fases de produção;
s) Os serviços de frete decorrentes da operação da indústria da requerente oneram a
atividade empresarial, pois são tributados em razão do faturamento da empresa dedora
existindo então, evidente cumulatividade na incidência das contribuições;
t) Dessa forma, não tem razão a autoridade fiscal ao excluir da base de cálculo do
crédito referente à contribuição para o PIS relativa à aquisição dos serviços de operação
das usinas de pelotização da requerente.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito assim
ementado:
VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da contribuição ao PIS não
alcança as variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas financeiras, devendo,
como tal, sofrer a incidência daquela contribuição.
CESSÃO DE CRÉDITOS DO ICMS. TRIBUTAÇÃO.
Os valores auferidos com a cessão de créditos do ICMS estão sujeitos à incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.INSUMOS.
Para fms de apuração de créditos da nãocumulatividade, consideram-se insumos os bens
e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
Irresignada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese que seja procedentes seu pleito para reconhecer:
a)
imunidade das Contribuições para o PIS/PASEP nas operações de vendas
para o exterior. Da inteligência dos incisos I e III, do artigo 5°, da Lei
Federal n° 10.637/2002;
b)
imunidade das Contribuições para o PIS/PASEP nas variações monetárias
ativas. Receitas decorrentes da exportação.
c)
indevida inclusão dos valores referentes ao crédito de ICMS como receita na
apuração do PIS não cumulativo sobre o conceito de "receita";
d)
indevida desconsideração do crédito decorrente de bens e serviços que
teriam sido usados "indiretamente" no processo produtivo da
RECORRENTE. Sobre os fundamentos legais e constitucionais da não-
cumulatividade das contribuições para o PIS/PASEP;
e)
da glosa indevida de créditos relativos aos serviços para as operações das
usinas da RECORRENTE. (sic)
O feito foi convertido em diligência, após o retorno, a contribuinte se manifestou,
pleiteando pela procedência do pleito.
É o relatório.
VOTO
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente é de trazer a baila que o presente feito discute matéria envolvendo
insumo PIS/COFINS, e o Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo assim delineou o
tema:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA
PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE
TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de
insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente
desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns.
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp 1221170/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 24/04/2018)
Ademais a mais, também proferido o parecer COSIT no. 5/18:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.Ementa.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.813 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000267/2007-14

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.Conforme estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de
insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da
relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial
em comento:a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço”:a.1) “constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”;a.2) “ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;b) já o critério da
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja”:b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;b.2) “por
imposição legal”.Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei
no10.833, de 2003, art. 3o, inciso II.
(Publicado(a) no DOU de 18/12/2018, seção 1, página 194)
Ainda, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assim sentou:
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014.
Contudo, da leitura do relatório, percebe-se que a análise da DRJ se pautou pelo
conceito restrito de insumo, que não pode ser aceito por esse Colegiado, urgindo a necessidade
de averiguação da documentação juntada pela Recorrente ao longo do contencioso sob a ótica
pacificada do conceito de insumos do PIS/COFINS.
Diante do exposto, converto o feito em diligência para que a unidade preparadora:
Manifeste-se conclusivamente sobre a adequação dos bens e serviços apontados
pela contribuinte como insumo ao conceito fixado no RESp n. 1.221.170/PR, Nota SEI/PGFN no
63/2018 Parecer COSIT no 5, gerando relatório conclusivo, podendo, intimar a contribuinte para
apresentar documentos e esclarecimentos se necessário;
Após produzido o relatório conclusivo, abra-se vista no prazo de 30 (trinta) dias
para contribuinte se manifestar, após, retornem os autos a este CARF;
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 682
DF CARF MF
Original